Tribunal: STF
Processo: RE 1419436
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. LEI N. 17.933/2020, QUE VEDOU O CORTE DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO E GÁS, DENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEGISLAÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS E IMEDIATOS. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE SANCIONOU O DIPLOMA LEGAL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI N. 17.933/2020 DECLARADA POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EVIDENTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, em síntese, que “o Tribunal a quo local violou frontalmente o art. 24, inciso V, da CF, que prevê competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito do consumidor, declarando a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 17.933/2020 e afastando seus efeitos concretos em favor dos associados da parte recorrida”. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar, uma vez que, examinando questão análoga, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6.432/RR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a constitucionalidade da Lei estadual nº 1.389/20 de Roraima, que vedava o corte de fornecimento residencial de energia elétrica por inadimplência, bem como alterava as formas de cobrança e incidência de juros moratórios, enquanto perdurar o estado de emergência decorrente da pandemia da COVID-19. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. EXPRESSÃO ENERGIA ELÉTRICA, PREVISTA NO § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 1.389/2020 DE RORAIMA: PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO § 2º DO ART. 2º E DOS ARTS. 3º, 4º, 5º E 6º DA LEI ESTADUAL PELA QUAL VEDADA A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA INADIMPLÊNCIA DOS USUÁRIOS: COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DÉBITOS. FLUÊNCIA E EXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS PELOS DÉBITOS SOBRE A FRUIÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. INCS. V E XII DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito considerada a formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de novas informações. Precedentes. 2. Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee: parte legítima ativa para propositura da ação direta. Precedentes. 3. São constitucionais as normas estaduais que veiculam proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e pagamentos dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios, limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência, em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem, essencialmente, sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública. Precedentes. 4. É concorrente a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre consumo e proteção à saúde pública, nos termos dos incs. V e XII do art. 24 da Constituição da República. 5. As normas impugnadas, excepcionais e transitórias, editadas em razão da crise sanitária causada pelo novo coronavírus, não interferem na estrutura de prestação do serviço público de energia elétrica, nem no equilíbrio dos respectivos contratos administrativos. Ação direta julgada improcedente para declarar constitucionais as normas, na parte afeta à expressão “energia elétrica”, previstas no § 1º do art. 2º, no § 2º do art. 2º e nos arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei n. 1.389/2020 de Roraima” (DJe de 14/5/21).



    Nesse mesmo sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – PROVIDÊNCIAS – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – LEI ESTADUAL – RELEVÂNCIA E RISCO – INEXISTÊNCIA. O implemento de medida acauteladora em ação direta pressupõe não só relevância maior do pedido, como também risco de manter-se preceitos normativos com plena vigência, entendendo-se este último como irreparável” (ADI nº 6.406/PR-MC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/3/21).



    Anote-se, outrossim, que o Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 5.961/PR, Redator p/ o acórdão o Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade de norma estadual que proíbe o corte de fornecimento e água e energia elétrica em dias nela especificados, haja vista a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores. O acórdão desse julgado está assim ementado:



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – LEI ESTADUAL – RAZOABILIDADE. Atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal” (DJe de 26/6/19).



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado se afastou do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve prosperar o apelo extremo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito. 



    Pulique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente